Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753407-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: 29.269.003 SIRLENE DE FATIMA CANDIDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DF Plaza e Outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na Ação de Execução n° 0723085-96.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Sisbajud, em nome da pessoa física executada, nos seguintes termos: “Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado no ID 253067129 para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud apenas em nome da executada (pessoa jurídica). Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 207850736, proferida em 16/08/2024 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” Caso ainda não tenha sido delimitado, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se.” Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao restringir a pesquisa via SISBAJUD exclusivamente ao CNPJ da executada, empresária individual, deixando de incluir o respectivo CPF, providência que, segundo afirmam, compromete a efetividade da execução. Sustentam que inexiste separação patrimonial entre a pessoa física e o empresário individual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduzem que os embargos de declaração opostos foram indevidamente rejeitados sob o fundamento de pretensa rediscussão de mérito, quando, na realidade, visavam sanar omissão relevante: a necessidade de extensão da ordem de bloqueio também ao CPF da executada. Asseveram que a manutenção da decisão agravada compromete a utilidade da execução, uma vez que os bens e valores encontram-se registrados no CPF da titular, o que possibilita eventual esvaziamento patrimonial. Argumentam que a demora até o julgamento colegiado pode inviabilizar, de forma definitiva, a satisfação do crédito exequendo. Ressaltam que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações assumidas sob o CNPJ, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa. Apontam precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de realização simultânea de pesquisas patrimoniais em CPF e CNPJ. Requerem, assim, a concessão de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via SISBAJUD também no CPF da executada, sob pena de prejuízo irreversível à efetividade da execução. No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a pesquisa patrimonial tanto no CNPJ quanto no CPF da devedora. Preparo comprovado – Id. 79095353. É o relatório. Decido. Em razão do indeferimento do pedido de realização de pesquisa de informações via SISBAJUD em nome da pessoa física da parte executada, postulam os agravantes a concessão de tutela recursal antecipada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, após o recebimento do agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, ainda, deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 300, caput, do CPC. No caso concreto, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes revelem plausibilidade jurídica, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a urgência necessária a justificar o deferimento da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispensa-se a intimação para apresentação de contrarrazões, uma vez que a parte agravada não possui advogado constituído nos autos. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão, retornem conclusos para elaboração do voto. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora